Tribunal: STF
Processo: ARE 691327
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Violação ao art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição. 3. Controvérsia que depende do exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.